Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703584-65.2024.8.07.0020 RECORRENTES: BRUNO CAVALCANTE GONCALVES, CLAUDIO HENRIQUE NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ANABOLIZANTES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FLAGRANTE ESPERADO. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 273, §§ 1o e 1o-B, I, do CP, por falsificação, adulteração e comercialização de medicamentos anabolizantes sem registro na Anvisa. 2. O primeiro réu foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O segundo réu foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do flagrante por suposta preparação e indução à prática do crime; e (ii) estabelecer se há ausência de provas suficientes para a condenação dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima sobre entrega de anabolizantes em Vicente Pires/DF. Policiais realizaram campana e abordaram o segundo réu, encontrando produtos ilícitos em seu baú de entrega. 2. O segundo réu indicou o primeiro como responsável pelas entregas, simulando acidente para atraí-lo ao hospital, onde foi preso. A companheira do primeiro réu autorizou entrada na residência, onde foram encontrados mais anabolizantes. 3. A alegação de flagrante preparado foi rejeitada. A atuação policial foi baseada em fundada suspeita, conforme CPP, art. 244, e configurou flagrante esperado, admitido pela jurisprudência do STJ. 4. A materialidade foi comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, relatórios de inquérito e mensagens extraídas do celular do segundo réu, que indicam conhecimento sobre o conteúdo das entregas e vínculo com o primeiro réu. 5. A autoria foi confirmada por depoimentos policiais, declarações dos réus e da companheira do primeiro réu, além de provas documentais e periciais que demonstram a estrutura organizada de comercialização dos medicamentos. 6. A tese de ausência de dolo e desconhecimento do conteúdo das entregas foi afastada pelas evidências encontradas no celular do segundo réu, que continha mensagens com nomes de clientes, substâncias, valores e instruções de entrega. 7. A individualização da pena foi mantida, por estar devidamente fundamentada e proporcional à gravidade das condutas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O flagrante esperado é válido quando precedido de fundada suspeita e não configura flagrante preparado. 2. A comercialização de medicamentos sem registro configura crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de resultado naturalístico. 3. A prova da autoria pode ser extraída de elementos indiciários, depoimentos e perícia técnica que demonstrem vínculo com a prática delituosa. No recurso especial, os recorrentes apontam violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação. Alegam afronta ao artigo 68 do Código Penal sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido violado. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa ao enunciado 145 da Súmula do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção das condutas aos fatos típicos.” (ID 77211728). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à mencionada contrariedade ao artigo 68 do Código Penal, igual sorte colhe o especial, uma vez que os recorrentes não indicaram com clareza as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. O recurso extraordinário também não merece subir, embora tenham os insurgentes se desincumbido do ônus relativo à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Ressalte-se que enunciado sumular não se adequa ao conceito de dispositivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017